Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. GRAVE AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. OBTENÇÃO DE PROVAS. CELULAR DO ACUSADO. CONSENTIMENTO PRÉVIO. NULIDADE NÃO VISLUMBRADA. INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. "Sendo a aferição no celular, realizada pelos policiais no momento do flagrante, autorizada pelo próprio acusado, não há falar-se em ilegalidade na colheita de tal prova" (HC 453.259/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 25-9-2018).
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.